Tribunal: TJPA
Processo: 0861798-05.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861798-05.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: WILSON NORONHA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0861798-05.2018.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB/PA Nº 20.601-A

APELADO: WILSON NORONHA

ADVOGADA: ROSA FERNANDA SOUZA COHEN DE BRITO- OAB/PA Nº 3.883

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. CESSÃO DE CRÉDITO. INCREMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. IRREGULARIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIDO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA

1.

Tratando-se de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, na forma do artigo 14 do CDC e Súmula nº 297 do STJ;

2.

Diante da negativa do fato do autor não ter participado da cessão de crédito e, tampouco, concordado com o aumento do valor devido, caberia ao apelante demonstrar a regularidade da cessão que é objeto da lide;

3.
A forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida regularmente paga, bem como existente ordem judicial para sua liquidação, patente a má-fé dos prepostos do banco apelante;

4.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo
JUÍZO DA

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
que, nos autos de
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
WILSON NORONHA,
julgou a ação parcialmente procedente.

Em sua exordial (ID. n. 7084895 - Pág. 1/13), o autor alegou ser beneficiário de aposentadoria por idade pelo INSS e no ano de 2011, contraiu três empréstimos junto ao Banco Bonsucesso, que somados chegavam ao montante de R$ 22.252,20 (vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), contando com uma parcela de mensal de R$ 370,87 (trezentos e setenta reais e oitenta e sete centavos). Em março de 2012, o autor foi informado que o seu débito foi “vendido” ao Banco Votorantim, passando a ser de R$ 27.243,18 (vinte e sete mil, duzentos e quarenta e três reais e dezoito centavos), com desconto mensal, dividido em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 469,71 (quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos). Mais uma vez, o seu débito foi negociado, passando a ser cobrado pelo Banco Bradesco S/A, no total de R$ 28.182,60 (vinte e oito mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta centavos), dividido em 60 (sessenta) parcelas de R$ 469,71 (quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos). Fato que ocasionou o ajuizamento da ação, em que pede a condenação do banco em danos morais, no valor de R$49.319,55 (quarenta e nove mil trezentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos) e a anulação do contrato.

O juízo de piso proferiu sentença (ID n. 7085143 - Pág. 1/5) que julgou os pedidos formulados parcialmente procedentes, em consequência, condenou o réu à devolução dos valores descontados nos vencimentos do autor, posteriores a data da sentença proferida pelo 2º Juizado Criminal de Belém, os quais deverão ser pagos em dobro; o pagamento de R$9.863,91 (nove mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos) ilegalmente cobrados, em dobro; o pagamento da multa por descumprimento, estabelecida em R$ 1.000,00 (mil reais) diários, contados da data da ciência da liminar pelo demandado até a data da exclusão do nome do autor do referido cadastro. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos e acrescentada à sentença que os valores serão apurados em liquidação, devendo ser atualizados monetariamente pelo índice INPC/IBGE a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora na ordem de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do CC).

Inconformado, o banco interpôs recurso de apelação (ID n. 7085155 -

Pág. 1/12), em que afirma terem sido os contratos formalmente constituídos, com as devidas qualificações do cliente, não apresentando qualquer indício de fraude; diz que a celebração do contrato ocorreu através do exercício regular de um direito, portanto inexistindo responsabilidade a ser apurada; afirma que o empréstimo contraído deve ser atribuído exclusivamente a terceiro, o que exclui a responsabilidade do banco, ante a sua boa-fé; inexistindo responsabilidade pelo cometimento de ato ilícito por parte da instituição bancária, não há o que se falar em cobrança indevida, logo resta indevida a condenação em repetição do indébito; ao caso não deve ser aplicada a inversão do ônus da prova.

Conclui, ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja desconstituída, em consequência, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados.

Intimado o autor, aqui apelado, apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade em que reafirma o seu direito pleiteado e rechaça os argumentos recursais (ID. n. 7085160 - Pág. 1/6).

Recebido o recurso apenas em seu efeito devolutivo, os autos foram encaminhados ao Ministério Público (ID. n. 9979962 - Pág. 1), em que o seu representante se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID. n. 10445172 - Pág. 1/6).

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao julgamento da apelação.

A questão posta nos autos diz respeito à contratação de três empréstimos junto ao Banco Bonsucesso, o que totalizava o montante de R$ 22.252,20 (vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), contrato que foi cedido ao Banco Votorantin e posteriormente ao Banco Bradesco, quando teve aumentado, de forma unilateral, o valor do contrato para R$ 28.182,60 (vinte e oito mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta centavos), inexistindo comprovação de qualquer repasse ao autor, em razão do incremento do contrato.

Sendo a hipótese dos autos relação de consumo, é cediço que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, na forma do artigo 14 do CDC e Súmula nº 297 do STJ.
Trata-se de responsabilidade objetiva, no entanto, sujeita às excludentes enumeradas pela própria norma de regência, então consistentes em inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Assim, diante da negativa do fato do autor não ter participado da cessão de crédito e, tampouco, concordado com o aumento do valor devido, caberia ao réu/apelante demonstrar a regularidade da cessão que é objeto da lide, portanto, não se desincumbiu do ônus probatório, sobretudo, considerando a inversão do ônus da prova para esse fim específico, decretada em primeira instância (ID. n. 7085124 - Pág. 1) e que não foi alvo de qualquer insurgência pelo réu. Ao contrário, ao se ler o recurso, o banco apelante perde-se em matérias estranhas aos autos.

Destaca-se que a maior parte dos consumidores lesados são pessoas idosas e/ou portadoras de necessidades especiais, as quais têm como única fonte de renda o benefício previdenciário, por essa razão a cessão do crédito com aumento do saldo devedor sem a autorização e o entendimento conscientes do consumidor viola os princípios da autonomia da vontade, da informação, lealdade e boa-fé.

Por essa razão, o que se verifica dos autos, na verdade, é uma forma artificiosa para que a dívida contraída inicialmente pelo consumidor se perpetue indefinidamente, ficando ele aprisionado aos juros incidentes sobre a quantia tomada a
empréstimo
, o que contraria a ordem jurídica vigente, uma vez que as relações de consumo devem se embasar na informação clara e precisa sobre produtos e serviços, tanto que o
CDC
lança proteção contratual na hipótese em que se verifica a dificuldade na compreensão do alcance do negócio firmado (art.
6º
, inciso
III
c/c art. 39, art.
46
e art.
47
, todos do
CDC)
.

Repise-se que, mesmo após ter sido determinada a inversão do ônus da prova, o apelante não se desvencilhou adequadamente de seu ônus probatório, na medida em que não demonstrou que efetivamente deixou de cobrar valores maiores ou que foi solicitado pelo consumidor o incremento do contrato, o que poderia perfazer em um valor superior ao que originalmente foi contratado com o Banco Votorantim; diferentemente do que consta no caderno processual, já que foi realizada a cobrança de 60 (sessenta) parcelas, mesmo já liquidadas 14 (quatorze) (ID. n. 7084904 - Pág. 1), assim como, deixou de cumprir ordem judicial para integralizar ao contrato as 14 (quatorze) parcelas já quitadas e para liquidar o saldo devedor restante do contrato ativo (ID. n. 7084901 - Pág. 1/4).

Assim, nos termos em que se deu a cessão do crédito e de como vem sendo cobrado o valor do contrato, a sentença recorrida deverá ser mantida em todos os seus termos.

Reconhecida a ilegalidade do incremento do contrato da cessão de crédito, passa-se à análise da pretensão referente à
repetição
em dobro dos valores descontados.

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição em dobro do indébito, não merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida regularmente paga, bem como existente ordem judicial para a liquidação da dívida, patente a má-fé do banco apelante.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos, majorando os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre a condenação, em cumprimento ao art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

JUIZ CONVOCADO

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

Belém, 30/04/2023